Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA MULTA APLICADA – REPETIÇÃO - RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.Deve ser desprovido o agravo interno, quando as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011940-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA MULTA APLICADA – REPETIÇÃO - RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser desprovido o a
gravo interno, quando as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento 1011940-35.2018.8.11.0000, mantendo a decisão monocrática, que majorou a multa diária para R$2.000,00.

Alega que, ao contrário do consignado na decisão unipessoal “não estamos diante de descumprimento reiterado de cláusulas do termo de acordo, mas sim de indevida aplicação de multa à Agravante, em que pese tenha esta cumprido o acordo.”

Ressalta ainda, que “ a aplicação da multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se baseou em laudo não fundamentado, com apenas uma página, sem qualquer imagem da medição ou identificação dos aparelhos utilizados, o que impossibilita a verificação de sua devida correção ou até mesmo impugnação pela Agravante”.

Ao final, requer a retratação da decisão hostilizada.

Contrarrazões pelo não conhecimento, pois não houve a impugnação específica dos fundamentos das decisões atacadas e sim a reiteração das teses defendidas (id.668229996).

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Inicialmente, insta salientar que pela via eleita (agravo de instrumento), cabe somente analisar o acerto ou desacerto da decisão, em especial, os requisitos ensejadores da concessão da pretensão.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado majorou a multa, porque de acordo com a fiscalização realizada aportada aos autos, houve reiterado descumprimento da obrigação pela instituição bancária.

Ademais, a multa diária foi arbitrada em R$ 2.000,00, se mostra adequada e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão, notadamente, pelo seu comportamento reiterado em desobedecer decisão judicial, como bem consignei na decisão hostilizada,
que passo a transcrever,
in verbis:.

[...]
O recurso não comporta o provimento almejado.
Isso porque, em detida análise verifica-se que o magistrado majorou a multa, porque de acordo com a fiscalização realizada aportada aos autos, houve reiterado descumprimento da obrigação pela instituição bancária.
Assim, escorreita a decisão que majorou a astreinte em R$ 2.000,00, por dia.

Salienta-se que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).

In casu, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 2.000,00 valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução ou exclusão, notadamente, por seu comportamento reiterado.Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE MUROS – BEM PÚBLICO – OBSTRUÇÃO CARACTERIZADA – ILEGALIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.
Com essa premissa, é assente a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária.
Entende-se que o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das determinações contidas no decisum (demolição de muro) e a multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual só será cobrada em caso de descumprimento da obrigação por parte do agravante, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1013429-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REAJUSTE DE MENSALIDADES – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS SEM INDICADORES GLOBAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA NO SEMESTRE – DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE .
Nos termos da legislação de regência, o valor da mensalidade poderá ser acrescido, mediante a comprovação, por meio de planilha, da variação dos custos.
Não há falar no afastamento ou na redução do valor arbitrado a título de multa, para a hipótese de descumprimento da obrigação, face a observância a critérios de razoabilidade e à capacidade econômica da parte.
Decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal ratificada, tão somente para fixação do prazo e modo para o cumprimento da obrigação estipulada pelo Juízo de 1o Grau.(N.U 1000500-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).Assim, diante do reiterado descumprimento da obrigação, mister se faz a manutenção a manutenção do valor fixado à título de astreintes, além de se mostrar razoável e dentro da capacidade econômica da instituição bancária.Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Além disso, a Procuradoria Geral de Justiça em seu bem lançado parecer consignou que:

[...]Registre-se que não houve a impugnação específica dos fundamentos das decisões atacadas e sim a reiteração das teses defendidas. O Código de Processo Civil prescreve que: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. §1o. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Assim, o Juízo dirigente do feito, após a regular instrução probatória e com a observância ao devido processo legal, poderá melhor decidir quanto ao pedido da prescindibilidade ou não da majoração da multa aplicada.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021